Tribunal: TJMT
Processo: 0009825-52.2014.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LENIR TEREZINHA DE MOURA PEREIRA BARBOSA - CPF: 567.400.261-49 (RECORRIDO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO Dra. Marcia Borges S. Campos Furlan: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS 568/99 E 663/01, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANCA proposta por LENIR TEREZINHA DE MOURA em desfavor do Município de SINOP/ MT, visando o reconhecimento do direito a percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. Consta da exordial o seguinte:
a)
que foi admitida mediante aprovação em concurso público e nomeada por meio da Portaria n.º 472/2008 de para o quadro efetivo no cargo de “PROFESSORA COM LICENCIATURA PLENA EM LETRAS”, referência CE-20;
b)
que a Lei 663/2001, de 29 de março de 2000, promoveu alterações na Lei 568/99, aplicada aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois por cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 70% (setenta por cento);
c)
que durante todo o período que vem trabalhando para o ente municipal, não recebeu a gratificação por antiguidade e merecimento garantida pela legislação local;
d)
com base nesses fatos, pretende o recebimento de verba referente a progressão funcional de carreira na modalidade vertical (critérios de antiguidade e merecimento).

2. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

3. Em suas razões, o ente municipal suscita a inconstitucionalidade das Leis Municipais n.º 568/99 e 663/01, em razão da ausência de dotação orçamentária para o pagamento de despesas com os servidores, conforme o disposto no artigo 169 § 1.º da Constituição Federal e da Lei Complementar n.º 101/2000. Ressalta, ao final, que em sendo as leis inconstitucionais, não há se falar em aplicabilidade e consequentemente no direito à progressão vertical pleiteada.

4. Quanto a inconstitucionalidade arguida, o E. TJ/MT, já se posicionou no seguinte sentido: “
(...) É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada a respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a qual fica condicionada a previsão orçamentária da verba remuneratória, não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum".
(TJ/MT. Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013).

5. Com efeito, está pacificado o entendimento segundo o qual a eventual ausência de previsão orçamentária inviabiliza o pagamento da vantagem apenas no exercício financeiro em que a lei, prevendo a vantagem,
in casu,
a gratificação por antiguidade e merecimento, foi editada. Nos próximos anos, portanto, o pagamento passa a ser exigível, até a promulgação da Lei n.º 1.737/2012, que revogou parcialmente a Lei Municipal n.º 568/99. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal:“
MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI CATARINENSE Nº 9.901, DE 31.07.95: CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DE FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E DE AUDITORES INTERNOS. ALEGAÇÃO DE QUE A EDIÇÃO DA LEI NÃO FOI PRECEDIDA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NEM DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (ART. 169, PAR. ÚNICO, I E II, DA CONSTITUIÇÃO. (...)
2. Interpretação dos incisos I e II do par. único do art. 169, da Constituição, atenuando o seu rigor literal: é a execução da lei que cria cargos que está condicionada às restrições previstas, e não o seu processo legislativo. A falta de autorização nas leis orçamentárias torna inexequível o cumprimento da Lei no mesmo exercício em que editada, mas não no subsequente.
Precedentes: Medidas Liminares nas ADIS nºs. 484-PR (RTJ 137/1.067) e 1.243-MT (DJU de 27.10.95). (...)” (ADI 1.428-MC/SC, Rel. Min. Maurício Corrêa)
.

6. Assim sendo, escorreita a sentença quanto ao afastamento da tese de inconstitucionalidade das Leis Municipais n.º 568/99 e 663/2001.

7. De igual modo, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens decorrentes da progressão vertical garantida pelas Leis Municipais n.º 568/99 e 663/01 encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar n.º 101/200 (Lei de Responsabilidade Fiscal), pois: “
segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de vantagem já assegurada por lei. 3. Recurso especial conhecido e improvido." (REsp 935.418/AM, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 19/2/2009, DJe 16/3/2009.)

8. A sentença, portanto, encontra-se em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Deixo de condenar o Recorrente
Município de Sinop/MT
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

12. Por outro lado, em juízo de equidade,
condeno a parte recorrente
Município de Sinop/MT
ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85 § 3º, I do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator